Tribunal: TJBA
Processo: 8077788-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8077788-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: RAFAEL NUNES LIMA Advogado(s): VALENTINA SILVA SOUZA DIAS, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. PACIENTE PRESO POR NOVO CRIME ANTES DE INICIAR CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de HABEAS CORPUS, COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 04 de dezembro de 2025, após ter sido preso em flagrante na véspera, pela suposta prática de dois crimes de roubo em continuidade delitiva, perpetrados mediante grave ameaça consistente na simulação do porte de arma de fogo. A defesa pleiteia a revogação da custódia cautelar, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ao argumento de que a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que converteu o flagrante em prisão preventiva, careceria de fundamentação idônea, concreta e contemporânea, estando amparada em elementos genéricos e na gravidade abstrata do delito, desatendendo aos requisitos dos artigos 312 e 315 do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a medida extrema, especialmente no que tange à garantia da ordem pública; (ii) se a reiteração delitiva do paciente, que ostenta condenação anterior transitada em julgado por crime de roubo majorado e foi preso pela prática de novo delito patrimonial antes mesmo de iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, configura o periculum libertatis a autorizar a segregação cautelar; e (iii) se, diante das circunstâncias do caso concreto, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e adequadas para acautelar o meio social. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão judicial que impôs a prisão preventiva ao paciente não se baseou em fundamentação genérica ou na gravidade abstrata do delito, mas sim em elementos concretos e individualizados extraídos dos autos, que demonstram a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública. O decreto prisional e as informações prestadas pela autoridade coatora destacaram, de forma pormenorizada, o histórico criminal do paciente e as circunstâncias do flagrante, notadamente a reiteração específica na prática de crimes contra o patrimônio, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea. 4. O periculum libertatis, requisito essencial para a manutenção da custódia cautelar, encontra-se robustamente configurado pelo elevado e concreto risco de reiteração delitiva. Tal perigo não é uma mera presunção, mas uma constatação fática decorrente do histórico do paciente, que, além de ser reincidente, foi preso em flagrante pela suposta prática de novos roubos pouco tempo após obter o direito de iniciar o cumprimento de pena por condenação anterior — também por roubo — em regime semiaberto. Essa conduta demonstra um profundo descaso com a ordem jurídica e com a aplicação da lei penal, indicando uma personalidade voltada à prática criminosa e a clara insuficiência de medidas menos gravosas para conter sua periculosidade social. 5. A existência de eventuais condições pessoais favoráveis, ainda que fossem comprovadas nos autos, não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade do paciente ou afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na hipótese em análise. A necessidade de resguardar a ordem pública, ameaçada pela contumácia delitiva do agente, prepondera sobre tais condições, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. 6. Diante do quadro fático e da fundamentação exposta, as medidas cautelares diversas da prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se manifestamente insuficientes e inadequadas para o caso concreto. A gravidade da conduta, somada ao forte indicativo de que o paciente, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, torna a prisão preventiva a única medida proporcional e necessária para interromper a trajetória criminosa e garantir a paz social, a instrução criminal e a futura aplicação da lei penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA, PARA MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. Tese de julgamento: “1. A decisão que decreta a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública não é genérica quando se ampara em elementos concretos dos autos, como a reiteração delitiva específica do agente. 2. A circunstância de o agente, reincidente em crimes patrimoniais, ser preso em flagrante pela prática de novo delito da mesma natureza antes mesmo de iniciar o cumprimento de pena em regime semiaberto por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para demonstrar o elevado risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia cautelar. 3. As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inadequadas quando o histórico criminal do paciente e as circunstâncias do caso concreto indicam que a sua liberdade representa um perigo real e iminente à ordem pública.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8077788-65.2025.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Paciente, RAFAEL NUNES LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM. E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.